Tribunal: TJES
Processo: 0016316-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0016316-52.2021.8.08.0035

APELANTE
:
TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – INCONTESTE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO APLICAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Conforme apurado nos autos, a vítima compareceu ao local, quando reconheceu o acusado na presença dos policiais que o perseguiram quando em fuga no veículo roubado.

3. Não havendo dúvidas quanto a autoria imputada, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016316-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0016316-52.2021.8.08.0035

APELANTE
:
TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – INCONTESTE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO APLICAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Conforme apurado nos autos, a vítima compareceu ao local, quando reconheceu o acusado na presença dos policiais que o perseguiram quando em fuga no veículo roubado.

3. Não havendo dúvidas quanto a autoria imputada, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0016316-52.2021.8.08.0035

APELANTE
:
TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal a uma pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa, conforme fls. 168/180, pugna pela absolvição do recorrente pela ausência de conteúdo probatório suficiente a manutenção da setença, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público (fls. 182/185v) manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, entendimento corroborado pela Procuradoria nos termos do parecer contido no evento de número 5240465.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito, tendo a defesa sustentado que, nos autos, não há provas da autoria.

Eminentes pares.

Pelo compulsar os autos, de singela leitura se observa que a irresignação não prospera.

O recorrente foi acusado pelo Ministério Público pela prática de um crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, posto terem subtraído da vítima um veículo quando esta saída da casa de uma amiga.

Das provas apresentadas não restaram dúvidas de que o acusado perpetrou o crime narrado.

Primeiramente a vítima,
abordada em seu veículo pelo recorrente e seu comparsa, reconheceu o mesmo que adentrou em seu carro e saiu em disparada junto com o motoqueiro que o auxiliou. Afirmou que o réu também estava de posse de arma de fogo e que, embora tenha recuperado o automóvel, alguns pertences não foram recuperados.
A tese de que a vítima não reconheceu o acusado não condiz com o depoimento prestado pela mesma, nos termos do depoimento contido na mídia
1

Os policiais que realizaram as diligências necessárias a prisão do recorrente, foram categóricos em afirmar que
o acusado foi reconhecido pela vítima após os fatos. Que foi necessária perseguição policial vindo o veículo a colidir com um muro após perder a direção em uma curva.

O
s policiais que perseguiram o acusado e outros indivíduos que estavam dentro do mesmo foram categóricos em afirmar que a vítima compareceu ao local do acidente e reconheceu o recorrente como sendo o mesmo que havia subtraído o seu carro com emprego de arma de fogo.

Assim, conforme fixado na sentença, não há equívocos na construção da prova nos autos que possa dar sustentação ao pedido de reforma,
não sendo adequada a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, já que o arcabouço probatório é suficiente a manutenção da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
Aprox.1.50 do arquivo de mídia – depoimento da testemunha Sumaya.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)